Tribunal: CARF
Processo: 10880.973333/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973333/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.211 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2021
Recorrente
IPLF HOLDING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
RECONHECIMENTO DO IRRF SOBRE RECEITAS DE JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO (JCP). EXCEÇÃO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Em regra, aplica- se o regime de competência ao reconhecimento do JCP e do
IRRF incidente sobre a operação. Excepcionalmente, admite-se a transposição
do reconhecimento do crédito de IRRF para período de apuração
imediatamente posterior (i) quando a fonte pagadora não informou ao
beneficiário do pagamento que efetuaria o crédito ou pagamento do JCP no ano
corrente, apenas o fazendo no período posterior; (ii) que o reconhecimento da
receita dos JCP também seja efetuado em tal período posterior; e (iii) que o
fisco não seja prejudicado em razão desse reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso da contribuinte para reconhecer um crédito adicional de R$549.780,00, homologando-se
as compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido. Vencidos os Conselheiros
Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973333/2011-14
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973333/2011-14

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
1. Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
eletrônico (Rastreamento no 952485940) que reconheceu parcialmente crédito de saldo
negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006, informado na PER/DCOMP com o
demonstrativo do crédito no 16106.42925.140409.1.7.02-7840 e homologou até o
limite do crédito reconhecido as compensações vinculadas ao mesmo.
1.1. O crédito pleiteado importa em R$ 844.921,34 e o reconhecido em R$ R$
295.141,34.
1.2. A causa do reconhecimento parcial deve-se a não comprovação integral de
uma das parcelas de composição do crédito, qual seja o IRRF, conforme quadro
abaixo reproduzido:

1.3. No relatório anexo ao Despacho Decisório, item “Análise das Parcelas de
Crédito”, o detalhamento da parcela não confirmada mostra que se trata do IRRF
incidente sobre juros de capital próprio, conforme quadro a seguir:
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

1.4. O valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2011, compõe-se de:

2. Por meio do instrumento, às fls. 18/22, e da documentação que o acompanha,
a Manifestante alega, em síntese, que:
2.1. sob o fundamento de que as parcelas de crédito perfaziam valor
insuficiente, homologou-se parcialmente a compensação declarada na PER/DCOMP
no 15067.00566.16108.1.3.02-0611, apurando-se valor devedor consolidado de R$
618.471,29;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973333/2011-14

2.2. segundo o Despacho Decisório, a glosa de R$ 549.780,00, a título de IRRF,
deve-se à confirmação de apenas R$ 432.297,21, ante o valor declarado de R$
1.012.77,21;
2.3. não se trata de mera coincidência de valores;
2.4.no exercício de 2005, foram creditados juros sobre capital próprio ("JCP"),
distribuídos por Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A., atualmente denominada
Suzano Papel e Celulose S.A. ("SUZANO"), tendo esta recolhido (retido) o IRRF de
R$ 549.780,00
2.5. em sua contabilidade, a Manifestante reconheceu o IRRF, de R$
549.780,00, em janeiro de 2006;
2.6. embora creditados em 2005, o pagamento dos juros somente ocorreu no
exercício de 2006, conforme DIPJ (2007/2006) da Manifestante, onde se observa que
o valor de R$ 549.780,00 foi incluído no montante do IRRF declarado, de R$
945.060,00, composto dos próprios R$ 549.780,00 e de R$ 395.280,00, relativos a
outra parcela dos JCP.
2.7. foi, portanto, desconsiderado, indevidamente, um crédito de R$ 549.780,00;
2.8. a causa pode ser atribuída ao corte na transposição dos exercícios fiscais de
2005 e 2006;
2.9. o valor de R$ 549.780,00 foi recolhido pela Suzano em dezembro de 2005
e a Manifestante contabilizou em janeiro de 2006; perante a Receita Federal do Brasil,
a SUZANO declarou o valor no informe de 2005, enquanto a Manifestante o fez em
2006;
2.10. com a introdução do valor de R$ 549.780,00 no processo de crédito, as
declarações de compensação deixam de apresentar a insuficiência declarada no
Despacho Decisório;
2.11. o valor devedor consolidado, de R$ 618.471,29, enunciado no despacho
decisório, equivale aos mesmos R$ 549.780,00, corrigidos pela SELIC.
3. Do exposto, requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, para
homologar
integralmente
a
compensação
objeto
do
PER/DCOMP
15067.00566.16108.1.3.02-0611 e seguintes
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. IRPJ. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a este o ônus da prova.
PARCELA
DE
CRÉDITO.
IRRF.
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
RETENÇÃO. CRÉDITO OU PAGAMENTO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973333/2011-14

Os juros pagos ou creditados individualmente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, ficam sujeitos à incidência de imposto de renda na
fonte na data do pagamento ou crédito ao beneficiário, sendo considerado antecipação
do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, observado o regime de competência dos exercícios
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese que o pagamento de JCP somente foi efetuado em 04/01/2006 e que o oferecimento à
tributação dos valores também ocorreu em 2006.
Que não há qualquer prejuízo ao fisco em reconhecer a receita de JCP em 2006
pois a situação seria idêntica e apenas aumentaria o saldo negativo do IRPJ no ano calendário de
2005.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de processo administrativo fiscal para o aproveitamento de saldo
negativo de IRPJ 2006/2007, no valor de R$844.921,34. Foi reconhecido pelo despacho
decisórios R$462.297,21, restando portanto um crédito não reconhecido de R$549.780,00.
Argumenta a recorrente que o valor não reconhecido refere-se basicamente ao
IRRF incidentes sobre valores de JCP, creditados contabilmente pela Suzano em dezembro de
2005, no valor líquido de R$3.115.420,00.
A recorrente alega que o indeferimento dos créditos de IRRF incidente sobre o
recebimento de JCP advém da violação ao regime de competência. Segundo a recorrente, a DRJ
alegou que o IRRF deveria ser apurado no ano em que a fonte pagadora apurou o JCP, qual seja,
em 2005, e não em 2006 como fez a ora recorrente.
Além disso, alega que o fisco não foi prejudicado em razão do aproveitamento do
crédito no ano de 2006,
Pois bem. Entendo que o creditamento do JCP também deve seguir o regime de
competência. É o que prega o disposto na IN SRF no 29/1996:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973333/2011-14

Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de competência,
poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo TJLP.
Por outro lado, a fonte pagadora deve informar a proposta de pagamento de JCP à
empresa beneficiária em tempo hábil, suficiente para que esta contabilize a receita dos juros e
subsequentemente possa aproveitar o crédito surgido com o IRRF. A redação do inciso II do art.
2o da IN SRF no 41/1998 c/c com o art. 4o da mesma norma assim dispõe:
“Art. 2o O valor dos juros a que se refere o artigo anterior, creditado ou pago, deve ser
informado ao beneficiário.
(...)
II pessoa jurídica até o dia 10 do mês subseqüente ao do crédito ou pagamento, por
meio do Comprovante de Pagamento ou Crédito a Pessoa Jurídica de Juros sobre o
Capital Próprio a que se refere o Anexo Único a esta Instrução Normativa.
(...)
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica o valor dos juros creditados ou
pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime de competência dos
exercícios.
Da conjugação dos dispositivos legais acima descritos, entendo que se pode
aceitar o crédito de IRRF no ano de 2006.
Ademais, a contribuinte ofereceu à tributação os valores a título de JCP, também
no ano de 2006, e não no ano de 2005.
Por outro lado, verifica-se que se o oferecimento da tributação do JCP fosse no
ano anterior, também nessa caso seria formado um saldo negativo passível de aproveitamento.
Assim, não há qualquer prejuízo ao fisco, tampouco conduta de recorrente que
demonstre que o oferecimento à tributação do JCP e o aproveitamento do IRRF para a
composição de prejuízo no ano-calendário de 2006 foi senão um erro.
Nesse caso, apesar de o reconhecimento do JCP e do IRRF não coincidirem com o
período de apuração, excepcionalmente admite-se a transposição do crédito de IRRF para o
período de apuração imediatamente posterior quando a fonte não informou ao beneficiário que
efetuaria o crédito no ano corrente e tão-somente em período posterior e quando o
reconhecimento da receita também for efetuado em tal período posterior e finalmente, quando
não há prejuízo ao fiscal, o que ocorreu no caso em tela.
Pelo acima exposto, conduzo meu voto para dar provimento ao recurso da
contribuinte e reconheço o valor adicional de saldo negativo de R$549.780,00 devendo a
compensação ser efetuada até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973333/2011-14

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital